Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728619-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: RESIDENCIAL BOTANICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DISPENSÁVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO DE INADIMISSIBILIDADE. MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática qual não conheceu do segundo agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. A decisão saneadora de indeferimento de prova oral dispensável não desafia agravo de instrumento, acrescido de o recolhimento do preparo resultar na preclusão lógica da concessão da gratuidade de justiça, por ser ato incompatível. 1.1. Nesta sede, o recorrente pede a reforma da decisão visando o conhecimento do agravo de instrumento e o provimento do pedido de prova oral e a concessão da gratuidade de justiça. 2. Em relação ao pedido da gratuidade judiciária, o recolhimento do preparo pela parte configura hipótese de preclusão lógica. Isso porque o recolhimento do preparo recursal pela recorrente revela ato incompatível com a concessão do benefício pleiteado, não devendo ser concedida a benesse, pois o pagamento do preparo milita contra a alegada ausência de hipossuficiência econômica. 2.1. Assim, o pedido de gratuidade formulado no agravo se encontra fulminado pela preclusão lógica ante a perda da faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior com ela incompatível, qual seja, recolhimento do preparo. 2.2. Precedente: “O ato de recolher as custas processuais no agravo de instrumento é manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência e com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do agravo de instrumento, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais”. (07429865820208070000, Relator: Hector Valverde, Quinta Turma Cível, DJE: 9/2/2021). 3. Do mesmo modo, a decisão saneadora do processo que indeferiu a prova oral dispensável, por não constar daquelas elencadas no art. 1.015 do CPC, não se sujeita ao presente recurso, possuindo rito de impugnação específica (art. 357, §1o, do CPC). 3.1. No caso dos autos, tratando-se a controvérsia a respeito de vícios construtivos em edifício residencial, a decisão saneadora fundamentou ser desnecessária a prova oral requerida, entendendo ser a prova pericial o meio mais adequado a perquirir acerca vícios de construção, a qual inclusive fora determinada a realização. 3.2. Assim, não comprovada qualquer urgência, inutilidade ou justificativa a ensejar a reformar imediata da decisão que indefere o pedido de produção de prova oral, não se aplica ao caso a exceção quanto à taxatividade do cabimento do recurso de agravo, conforme a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema 998). 3.3. Precedente: “Não havendo prova de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC. O questionamento relativo ao indeferimento da produção da prova testemunhal poderá ser deduzido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, de modo que não se conheço do agravo quanto a este tema”. (07002288820248079000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 4/6/2024). 4. Enfim, não sendo a decisão saneadora suscetível de impugnação pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, §1o, do CPC), acrescido de indeferimento da prova oral considerada desnecessária constituir poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar do indeferimento (Tema 998/STJ), bem como havendo eventual insuficiência probatória, a matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou contrarrazões. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 378 e 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretação extensiva e mitigada nos casos em que a decisão interlocutória possa gerar prejuízo irreparável ou inútil se impugnada apenas em apelação. Aduz que a decisão recorrida ignorou esse entendimento ao afirmar que a negativa de produção de prova oral não poderia ser atacada via agravo de instrumento. Pede que a parte recorrida seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 378 e 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, nas oportunidades dos julgamentos do REsp 1696396/MT e do REsp 1704520/MT – Tema 988, assentou, respectivamente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 64848324): “Deste modo, não comprovada qualquer urgência, inutilidade ou justificativa a ensejar a reformar imediata da decisão que indefere o pedido de produção de prova oral, não se aplica ao caso a exceção quanto à taxatividade do cabimento do recurso de agravo, conforme a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema 988) Assim, a irresignação da parte contra a decisão saneadora que indefere a produção de prova oral, não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, a qual se limita às hipóteses do art. 1.015 do CPC, ou, excepcionalmente, cabível o recurso tão somente quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação, situação não comprovada nos autos. (...) Enfim, não sendo a decisão saneadora suscetível de impugnação pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, §1o, do CPC), acrescido de indeferimento da prova oral considerada desnecessária, constitui poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar do indeferimento (Tema 988/STJ). Eventual insuficiência probatória poderá ser suscitada em sede de apelação ou contrarrazões, a matéria em tela não se sujeita ao presente recurso”. Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Outrossim, quanto ao pedido da parte recorrente de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, no que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028